Tribunal: TJMT
Processo: 1037133-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, decorrente de flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando ausência de indícios de autoria e desnecessidade da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível identificar a ausência de indícios da coautoria delitiva; e (ii) avaliar se a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, uma vez que a questão demanda dilação probatória incompatível com o rito sumário da impetração.
4. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a presença de indícios de habitualidade delitiva, evidenciada pela preexistência de informes relacionando a residência do paciente, monitorada há meses pela polícia, como ponto de venda de entorpecentes, a sugerir a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.
5. As condições pessoais do paciente não o favorecem, dada à reincidência em crime doloso, em contraposição à alegação constante da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Teses de julgamento:
“A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois demanda revolvimento de provas.”
“A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando há elementos concretos que indicam habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa, máxime considerando os maus predicados individuais do paciente”
________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVII; CPP, arts. 302, 310, II, 312 e 313, I e II, e 648, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004626-33.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05/05/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037133-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO MARQUES CAIADO - CPF: 051.028.851-03 (PACIENTE), 1a Vara da Comarca de Paranatinga - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILLIAN PINTO DE ALMEIDA - CPF: 067.617.441-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SILVA E SILVA - CPF: 628.342.843-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABITUALIDADE DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, decorrente de flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, alegando ausência de indícios de autoria e desnecessidade da prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível identificar a ausência de indícios da coautoria delitiva; e (ii) avaliar se a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que a questão demanda dilação probatória incompatível com o rito sumário da impetração.

4. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a presença de indícios de habitualidade delitiva, evidenciada pela preexistência de informes relacionando a residência do paciente, monitorada há meses pela polícia, como ponto de venda de entorpecentes, a sugerir a possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade.

5. As condições pessoais do paciente não o favorecem, dada à reincidência em crime doloso, em contraposição à alegação constante da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois demanda revolvimento de provas.”

“A prisão preventiva é cabível para garantir a ordem pública quando há elementos concretos que indicam habitualidade delitiva e risco de reiteração criminosa, máxime considerando os maus predicados individuais do paciente”

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVII; CPP, arts. 302, 310, II, 312 e 313, I e II, e 648, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004626-33.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma do art, 648, I, do CPP, c/c art. 5o, LXVII, da CF, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Dr. André Luciano Barbosa, em favor de
Adriano Marques Caiado
, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face deste último pela autoridade judiciária da 1a Vara da comarca de Paranatinga/MT, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente nos autos de APFD 1002933-71.2024.8.11.0044, prisão datada de 20/11/2024 ante a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, a seu ver, indevida e injustificadamente.

O impetrante sustenta na inicial [id. 260552247] que não existem indícios de que o paciente concorreu para a prática dos delitos sob os quais se encontra preso preventivamente, e que se trata de mero usuário de drogas, primário, de bons antecedentes, fazendo jus à liberdade provisória dada à ausência de periculosidade.

Pede, pois, a concessão da ordem para a restituição do
status libertatis
do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor, confirmando a ação mandamental em seu mérito.

Instrui a impetração com os documentos colacionados no id. 260554653.

A liminar foi indeferida pelo eminente magistrado convocado, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto [id. 260687162]

Nas informações prestadas pela 1a Vara da comarca de Paranatinga [id. 260807671], enfocou-se a necessidade da segregação cautelar em função da necessidade de assegurar a ordem pública.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela
denegação da ordem
, dada a existência de indicativos de fratura da ordem pública:

Síntese
: Habeas Corpus. Prisão preventiva – Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico de drogas - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006. Arguida ausência dos requisitos para constrição cautelar – Inocorrência. Decisão lastreada na gravidade concreta do delito, bem como para salvaguardar a sociedade da recalcitrância delitiva do implicado, em conformidade com o Enunciado Criminal no. 6, TJMT –
Garantia da ordem pública demonstrada
– A decisão destaca que a residência do paciente já vinha sendo monitorada pela polícia há meses, em razão de denúncias de comércio de drogas, o que corrobora a necessidade de sua segregação para evitar a reiteração criminosa. A presença de diversos aparelhos celulares, supostamente penhorados por clientes em troca de entorpecentes, e a tentativa de fuga dos coinvestigados durante a abordagem policial, são elementos que indicam a organização e a continuidade das atividades criminosas. Irrelevância de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente (Enunciado no. 43, TJMT) – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.
[id. 263094252].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da inclusa documentação anexada ao
writ
, em especial, os relatos constantes no Auto de Prisão em Flagrante Delito, após diversas denúncias ao longo de meses acerca de possível prática de tráfico de entorpecentes, populares relataram uma movimentação frequente na casa de número 134, localizada na rua Bahia, bairro Vila Nova, próxima ao
Bar do Berro Grosso
, indicando que a atividade criminosa costumava se intensificar após as 15h, bem como que a residência pertence ao paciente
Adriano Marques Caiado
.

Na data dos fatos, durante patrulhamento na referida localidade, a equipe policial avistou uma motocicleta
Honda Bros
, de cor branca, estacionada em frente à residência. Ao perceber a presença da equipe, o condutor da motocicleta entregou algo ao coindiciado
Willian
e empreendeu fuga.
Willian
, por sua vez, entrou rapidamente na residência, cuja frente estava aberta. Posteriormente, dirigiu-se aos fundos do imóvel e arremessou um invólucro, que foi localizado e identificado como uma meia contendo 11 papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína, 4 porções de maconha e uma balança de precisão.

O coindiciado
Marcelo
, também presente no local, tentou descartar uma grande quantidade de substância semelhante à maconha no vaso sanitário, sendo encontrados apenas resquícios após a descarga. Posteriormente, Marcelo tentou empreender fuga, mas foi detido pela equipe policial. Outro indivíduo não identificado fugiu do local, pulando o muro da residência.

No interior da casa, foram encontrados cinco aparelhos celulares. Questionado,
Willian
afirmou que os aparelhos eram "penhorados", custodiados de clientes em troca de dívida de drogas. Além disso, no quintal da residência, foram localizadas diversas sacolas e papel filme, materiais comumente utilizados para embalar drogas.

De acordo com os relatos de policiais,
Adriano Marques Caiado
é o dono da casa onde as drogas foram apreendidas, e também se encontrava naquele local por ocasião do flagrante.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram detidos e conduzidos para as providências cabíveis.

O Juízo singular decretou a prisão preventiva, alicerçado na garantia da ordem pública, consoante fragmento da decisão,
verbis
:

De saída, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'.

Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais das pessoas acauteladas. Além disso, os autuados foram cientificados da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada à família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID. 176075442), termo de apreensão (ID. 176075444), laudo de constatação provisória da droga (ID. 176075443) e das testemunhas policiais.

Desta forma, em análise sumária dos fatos, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, na forma do art. 302, II, do CPP, sendo legal e legítima a prisão dos suspeitos, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

Não é o caso de relaxamento da prisão por inobservância do prazo de 24 horas, uma vez que se trata de mera irregularidade. Observa-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado observando o prazo legal. No entanto, os autos foram remetidos ao Juiz Plantonista, porquanto protocolado durante o feriado nacional do dia 20/11/2024, no entanto a audiência de custódia não foi realizada durante o plantão e os autos foram redistribuídos a este Juízo. Por um equívoco do sistema, não foi percebida a distribuição dos autos, destacando-se que quando identificada a distribuição do feito, foi imediatamente designada a audiência de custódia. Assim, a despeito do alargamento do prazo para realização da audiência, este não foi excessivo ao ponto de macular a legalidade da prisão.

Ademais, não restou comprovada a alegação de agressão do custodiado Marcelo, conforme se depreende do laudo pericial juntado aos autos. Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD.

Na sequência, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, a uma porque, já consta requerimento ministerial, a duas porque, cuida-se de delito com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, verifico que há demonstração da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre os três custodiados, consoante demonstrado pelo laudo pericial preliminar de constatação de entorpecente e depoimento prestado pelos policiais que realizaram sua prisão, assim como destacado no boletim de ocorrência acima, configurando, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

Quanto ao
periculum libertatis
, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Nesse ponto, as circunstâncias dos fatos demonstram, até o momento, a ocorrência do crime de tráfico de drogas, especialmente, diante da apreensão de 25 gramas de substância análoga a maconha e 7 gramas de substância esbranquiçada aparentando ser pasta base de cocaína, além da apreensão de instrumentos comuns a configuração do delito, tais como, uma balança de precisão e sacos para embalar droga. No mais, infere-se que o local onde os suspeitos estavam já vinha sendo observado pela polícia há meses ante relatos de comércio de drogas.

Desta forma, encontrando-se presente um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indiscutível e totalmente justificada a ordem de convolação da prisão em flagrante em preventiva, como meio de assegurar a ordem pública, na medida em que entendo não ser o caso de aplicar aos suspeitos qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, eis que se demonstram insuficientes e inadequadas, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública.

Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MARCELO SILVA E SILVA, WILLIAN PINTO DE ALMEIDA E ADRIANO MARQUES CAIADO em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. [id. 260554653, pp. 89-91.]

Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ
sustentando, em resumo, a negativa de autoria e a desnecessidade da prisão cautelar em função dos bons predicados individuais do paciente.

Quanto à propalada
negativa de autoria
, há indícios, extraídos de relatos de policiais ouvidos no Auto de Prisão em Flagrante Delito, de que a residência do paciente
Adriano Marques Caiado
serviu, ao longo de meses, para a realização da prática de tráfico de entorpecentes.

Relatam os policiais que ouviram de populares que no local ocorria movimentação frequente, indicando que a atividade criminosa costumava se intensificar após as 15h, e que a residência pertence ao paciente, fato esse confirmado tanto por ele como pelos demais coindiciados presos.

Assim, não só pela noção que traz a redação do art. 33, § 1o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, de que também incorre no crime de tráfico de drogas quem “
utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”, há informes relacionando
Adriano
diretamente às atividades criminosas do comércio de drogas, o que deverá merecer a devida atenção no transcurso da
persecutio criminis in judicio
.

Aliás, registro o que estabelece o
Enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Com efeito,
a simples alegação de
negativa de autoria
, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória
, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e
depende de revolvimento de fatos e provas
, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,
não
se pode confundir a
falta de justa causa
com a
falta de prova de elemento constitutivo da infração penal
, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável [STJ. cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753].

O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido [STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580.]

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico
Jurisprudência em Teses
, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do
writ
se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “[...]
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.
”

Postas essas colocações, considerando a ausência de firme prova pré-constituída de qualquer constrangimento ilegal invocado em razão de negativa de autoria, as aduções defensivas nesse sentido não prosperam,
tornando-se sibilino que o paciente ostente os alegados bons predicados individuais
, o que, aliás,
não deixa de ser também uma inverdade
, já que em simples pesquisa aos elementos de prova pré-constituída dos autos se constata a presença de outros processos a que ele responde perante o Juízo da

do PEP SEEU 0001014-74.2018.8.11.0044, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal de Primavera do Leste [id. 260554653, p. 77], dando conta de condenação anterior transitada em julgado em 16/11/2015 ante a prática de crime de furto qualificado e corrupção de menores, cuja extinção da pena somente ocorreu no dia 02 de setembro último, o que o faz
tecnicamente reincidente
.

Apesar da pequena quantidade de droga apreendida, verifica-se, ainda, que a residência do paciente já vinha sendo monitorada pela polícia há meses em razão de
reiteradas denúncias de comércio de drogas
. Ademais, foram localizados no imóvel produtos consignados em troca de drogas e diversos materiais comumente utilizados para o tráfico, como sacolas, papel filme e uma balança de precisão, destinados à separação, pesagem e embalagem da droga,
cuja existência ou não deverá merecer uma análise mais aprofundada no curso da instrução criminal pára o fim de determinar se se trata de uma prática ocasional ou se o paciente faz desse tipo de atividade um
modus vivendi
.

Por ora, a análise da prisão cautelar se contenta, pois, com os relatos policiais que dão conta da existência desses petrechos, indicativos de narcotraficância habitual, em desabono à conotação perfilhada pela defesa em sentido adverso.

Reforço entendimento de que o abalo à ordem pública pode se assentar na presença de indícios acerca da habitualidade do tráfico de drogas, nos termos da jurisprudência mais abalizada desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ELEITA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM OS DELITOS IMPUTADOS – 2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS, SENDO UM DE NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE OSTENTA CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIMES DOLOSOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo que a tese de negativa de autoria só comporta acolhida se existir comprovação inequívoca da propalada inocência do suspeito, o que inocorre na hipótese versada, uma vez que as circunstâncias do flagrante sugerem que estava envolvido com a mercancia espúria de entorpecentes, sendo surpreendido pela polícia em residência com fortes indícios de que funciona como ponto de venda de drogas.

2. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada em elementos concretos que demonstram a maior gravidade dos delitos perpetrados, evidenciada pela expressiva quantidade, variedade e natureza de um dos narcóticos apreendidos - 1,66 de cocaína e 274,69g de maconha –, e o risco de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, que possui condenações transitadas em julgado, uma, inclusive, por delito da mesma natureza, a sugerir que se trata de pessoa habitual no mundo da ilicitude e perigosa à segurança pública, sendo insuficiente a mera vinculação do suspeito ao processo mediante a imposição providências menos severas, previstas no art. 319 do CPP, notadamente porque, aparentemente, nem mesmo as condenações transitadas em julgados foram capazes de fazê-lo conter o espírito transgressor da lei. [TJMT, N.U 1004626-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021.]

Nessa esteira, por ora, não vejo como conceder o beneplácito da liberdade provisória ao paciente, muito menos, converter a prisão preventiva em medidas cautelares diversas, dada à presença de informações sugestivas de que se trata de pessoa nociva ao convívio em sociedade em razão da habitualidade delitiva, o que poderá ser melhor reavaliado no transcurso da persecução penal.

Ante o exposto, com o parecer,
rebus sic stantibus
,
denego
a ordem mandamental aviada em prol de
Adriano Marques Caiado
, qualificado, mantendo incólume a prisão cautelar decretada nos autos de APFD 1002933-71.2024.8.11.0044, que tramita ou tramitou perante o Juízo da 1a Vara da comarca de Paranatinga/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025